Tribunal: TJMT
Processo: 1025281-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025281-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), GILVANEI ALVES MOREIRA 00327428198 - CNPJ: 27.826.564/0001-34 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des.MARCIO APARECIDO GUEDES, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) — APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147
— NECESSIDADE.

É de rigor a aplicação do artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, visto que se trata de lei complementar nacional, a qual não se restringe ao âmbito federal. Logo, é inadmissível a instituição de
Taxa
de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento ao Microempreendedor Individual decorrente do exercício do poder de polícia municipal.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão (Id. 206488677) que negou provimento ao agravo de instrumento.

Assegura que, o disposto no artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá ser interpretado de modo a não conflitar com a Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, de modo a não conferir isenções de tributos dos outros entes da federação. Logo, a isenção prevista no artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 deverá se limitar as taxas instituídas pela União, de modo a não abranger a taxa instituída pelo Município de Alta Floresta.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.

O
Município de Rondonópolis
interpôs agravo de instrumento contra a decisão (Id. 187449183 – fls. 42/47) que extinguiu, em parte, a execução fiscal, porque inexigível o título em razão da ilegalidade da cobrança.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, tratando-se de matéria de ordem pública, bem como fora oportunizada a manifestação das partes, julgo extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC, no que concernem os lançamentos da CDA nº 160/2024, eis que ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança), devendo prosseguir o feito em relação ao débito remanescente (CDA 161/2024). [...]. (Id. 187449183 – fls. 46).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de março de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa negou provimento ao recurso (Id. 206488677).

A controvérsia consiste acerca da aplicação do artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, à taxa de licença para localização e/ou funcionamento no Município de Alta Floresta.

Esta é a redação do citado dispositivo de lei:

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. [...].

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da legalidade da aplicação do artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, em relação às taxas decorrentes do poder de polícia:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1812064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Ademais, relativamente à vedação à instituição de isenção heterônoma (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 151, III), o Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, “
a isenção

prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra

óbice na vedação às isenções heterônomas
” (STF, Primeira Turma, RE 600192/RJ AgR-segundo, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2016).

Assim, é de rigor a aplicação do artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, visto que se trata de lei complementar de caráter nacional, a qual não se restringe ao âmbito federal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024